Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por L.B.C.A. contra decisão proferida nos autos do PJe 0716604-83.2024.8.07.0001, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar para que a parte requerida, ora agravada, autorizasse o imediato custeio do tratamento contra braquicefalia e plagiocefalia posicionais, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, em que a parte autora requer seja determinado à requerida que autorize imediatamente seu tratamento contra a braquicefalia e plagiocefalicia posicionais, com a utilização de órteses e próteses, tal como orientado pelo médico assistente especialista, no valor aproximado de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), sob pena de multa diária por descumprimento. Acrescenta que a medida pode ser cumprida pela ré com o pagamento total do tratamento com órtese craniana junto à clínica especializada, CLÍNICA HEADS, apta a desempenhar o tratamento em comento, no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), conforme ID 194966265, sob pena de multa diária por descumprimento. O autor é menor impúbere representado pelo genitor. Narra na inicial que foi diagnosticado com braquicefalia e plagiocefalia posicional severa, conforme relatório médico (ID 194966265) que atesta que essa é uma “condição médica que, quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitiva, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial. Desalinhamento da arcada dentária inferior com consequentes problemas de oclusão dentária, dor na ATM (articulação têmporo-mandibular) e mastigação, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita, as sim como diversos outros desdobramentos funcionais estão ricamente documentados na literatura médica”. Aduz que teve a indicação de tratamento específico para sua condição de saúde, envolvendo consultas médicas, orientação e acompanhamento fisioterápico, aferição de índices cranianos e a utilização de uma órtese específica que corrige tal assimetria justamente durante o primeiro ano de vida, período em que ocorre acelerado crescimento craniano, ao mesmo tempo em que as suturas cranianas ainda estão abertas, possibilitando o direcionamento e moldagem do formato da cabeça do bebê. Informa que o custo total do tratamento é de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), conforme ID 194966265, sendo incluído nesse montante todo o tratamento, como por exemplo, consulta médica, órtese craniana, orientação e acompanhamento fisioterápico, ajustes e avaliações na órtese e por fim o escaneamento para comprovar a eficácia do tratamento. Relata que a requerida negou a cobertura do tratamento, sob o argumento de ausência de previsão contratual de procedimento com prótese e órtese craniana, conduta que entende abusiva. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, em que pesem os argumentos do autor quanto à probabilidade do direito, a pretensão esbarra em vedação expressa da Lei 9.656/1998, art. 10, VII, de modo que, em sede de tutela de urgência não há como superar tão severo óbice. O material médico pretendido pelo autor é órtese de aplicação não cirúrgica, que, em princípio, a ré não é obrigada a fornecer. Ademais, embora existam decisões judiciais favoráveis a pretensão semelhante a do autor, o tema ainda é bastante controverso e não há solução judicial minimamente estabilizada sobre a questão. Confira-se a seguinte decisão: (...) A propósito, em caso distinto, mas também recente, o colendo STJ decidiu que as operadoras de planos de saúde e as seguradoras não têm a obrigação de arcar com próteses e órteses e seus acessórios quando não ligados a ato cirúrgico (STJ. 4a Turma. REsp 1.915.528-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/09/2021). Logo, apesar da urgência alegada pela parte autora, a tutela pretendida não prescinde do prévio contraditório, sob pena de indevida satisfatividade (art. 7o do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos para a concessão da medida, qual seja a "probabilidade do direito". Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o tratamento se baseia em evidências médicas consistentes e que a urgência decorre do limite de idade do paciente que não pode ultrapassar de um ano e seis meses de vida. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Ao final, postula a concessão de liminar para que seja determinado ao Agravado que proceda à imediata autorização do tratamento do Agravante conforme indicado por seu médico, com o seu pagamento integral mediante depósito direto na Clínica Heads no valor de R$ 17.500,00, sob pena de multa diária por descumprimento. No mérito, requer o provimento do agravo com a confirmação da liminar. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. Vejamos. Em consulta aos autos em tramitação na origem (PJe 0716604-83.2024.8.07.0001), verifico que o Agravante, nascido em 19.03.2023 (id 194966269), foi diagnosticado com braquicefalia e plagiocefalia posicionais severas. A necessidade do tratamento vindicado restou devidamente comprovada no Relatório Médico lavrado por médico de clínica especializada (id 194966265), o qual, na forma em que redigido, bem individualiza o procedimento e a eficácia da órtese craniana indicada, quando iniciada a utilização no menor prazo possível. A urgência do tratamento médico decorre da própria situação fática na qual se encontra o Autor/agravante, diagnosticado com assimetria craniana relevante e conta com tenra idade. Ultrapassado o prazo de 18 (dezoito) meses de vida para o início do tratamento, a deformidade em questão “expõe o paciente à possível necessidade de correção cirúrgica (...) com elevada morbimortalidade associada e custos muito mais expressivos” (id 194966265). Há precedente desta e. Turma pela compreensão de que o art. 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/1998 não ampara a exclusão do tratamento de uso da órtese craniana como substitutiva da neurocirurgia para correção da assimetria. Ademais, conforme já assentou o C. STJ em caso similar, “a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia” (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018). Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. À vista do exposto, defiro a liminar para determinar ao plano de saúde Requerido que proceda ao custeio do tratamento médico indicado nos autos pela Clínica Heads, no prazo de cinco dias a contar de sua intimação pessoal, sob pena de pagamento de multa diária fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comunique-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator